Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-19.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência da Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no Recurso Inominado n. 1000883-19.2019.8.11.0086
RECORRENTE: NELSON MARQUES DE ARRUDA
RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Nelson Marques de Arruda contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única.
Ocorre que, nos termos do Enunciado no 02 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, “A competência da presidência ou vice-presidência dos tribunais ou turmas recursais, no âmbito do juízo de admissibilidade recursal, é absoluta e transitória: inicia-se com o exaurimento da via recursal ordinária e termina com a decisão em juízo de admissibilidade. As eventuais medidas e incidentes posteriores a essa fase devem ser intentados perante o tribunal superior competente”.
Nessa perspectiva, compete ao Presidente da Turma Recursal o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Única no âmbito do Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso.
A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Competência. Juízo de admissibildiade. Turma Recursal. 3. A competência para o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal é de seu Presidente. No entanto, uma vez interposto agravo de instrumento contra a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, e o relator ou o colegiado no Supremo Tribunal Federal tenha proferido decisão negando seguimento ao extraordinário, é desnecessário devolvê-lo ao Presidente da Turma Recursal, pois o juízo definitivo de admissibilidade incumbirá sempre a este Tribunal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 602477 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/02/2008, DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-08 PP-01733)
Assim, redistribua-se com urgência ao Presidente da Turma Recursal Única.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça